Tribunal: TJES
Processo: 5020054-26.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020054-26.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020054-26.2022.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDOS:
JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM e FERNANDO LIMA FIGUEIREDO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. VIAGEM INTERNACIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
A controvérsia versa sobre a aquisição de pacote turístico. Alegam os autores, em síntese, a aquisição de pacote de viagem denominado como “Pacote Grécia (Atenas + Santorini)” e, após o pagamento em 20/09/2020, houve o agendamento de suas respectivas férias de acordo com as datas escolhidas e disponibilizadas pela ré (17/06/2022, 05/08/2022 e 12/08/2022), ocasião em que foram orientados que a ré entraria em contato com 45 dias de antecedência da primeira data sugerida, o que não ocorreu. Com receio de não conseguirem realizar a viagem para a qual já haviam se programado, nas datas sugeridas, ajuizaram a ação, postulando, liminarmente, que a ré fosse compelida a definir uma data para viagem. Pedem, ainda, que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
O Juízo a quo determinou a perda superveniente em relação à obrigação de fazer, eis que os autores realizaram a viagem a partir do cumprimento da liminar estipulada judicialmente e, no mérito, condenou a ré ao pagamento de indenização de R$ 7.000,00 a cada autor para cada autor.

(3).
A ré busca a reforma do ato sentencial através de recurso inominado, enquanto os autores, em contrarrazões, almejam a manutenção da sentença.

(4).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).
Ao analisar os autos, nota-se que a relação jurídica objeto da demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva da parte ré, conforme previsto, respectivamente, nos art. 6º, inciso VIII e art. 14, ambos do CDC. Constata-se, assim, que os autores preencheram todas exigências do contrato de adesão ofertado pela ré, porquanto, ao contrário do retratado na peça de defesa e reforçado nas razões recursais, eles efetuaram o pagamento dos valores do pacote turístico em comento (
“
Pacote Grécia: Atenas + Santorini
”
), preencheram o formulário com as informações necessárias, inclusive com as datas de viagem na validade de promoção
(17/06/2022, 05/08/2022 e 12/08/2022) e, a partir disso, aguardaram o contato da ré, o que não ocorreu. Tal omissão da ré, por óbvio, caracteriza a ausência do dever de informação adequada e clara acerca do serviço, submetendo o consumidor a situação que lhe desfavorável, mormente nas datas em que a viagem seja mais conveniente à empresa ré (e não àquele que desde o início a desejou). Acerto, no particular, do Juízo
a quo
em obrigar liminarmente a ré a realizar a viagem, sob pena de multa. Ainda que fosse possível discutir a obrigação em destaque em si sob as luzes da Lei 10.046/2020, inclusive a restituição dos valores desembolsados pelos autores na aquisição do pacote turístico, tal situação perdeu o sentido, na medida em que os autores realizaram a viagem.

(6).
De igual modo, a situação dos autos implica reconhecer o dano moral, porquanto,
in casu
, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Em atenção aos critérios de fixação do
quantum
, deve ser mantida a verba indenizatória no patamar de R$ 7.000,00, conforme decisão
a quo,
por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(8).
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)